Tribunal: TJPA
Processo: 0807477-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807477-16.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO DO AMARAL DIAS NETO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2. Insurge-se o embargante contra o v. Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não teria analisado o requerimento expresso acerca da condenação no Juízo
a quo
em honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, levando em consideração o valor da condenação, quando deveria ter feito com base na quantia em que o agravante, ora embargante deixou de ganhar, por excesso de execução.

3. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC.

3. Matéria apreciada a quando do julgamento do Agravo de Instrumento. Mero inconformismo do embargante. Impossibilidade de reanálise em sede de Embargos.

4. Prequestionamento implícito. Manutenção do Acórdão atacado.

5. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
JOÃO DO AMARAL DIAS NETO

e embargados
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e o
V. Acordão de
Id.
2669838.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807477-16.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: JOAO DO AMARAL DIAS NETO

EMBARGADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EXPEDINTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA DESª: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

JOÃO DO AMARAL DIAS NETO
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(Id. 2682586), em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e do

V. Acórdão Id. 2669838, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELA AGRAVADA REJEITADA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SUSCITADA PELO AGRAVANTE REJEITADA – MÉRITO: ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/ORA AGRAVANTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REFORMA - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE OCORRERA DE FORMA ESCORREITA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
”
.

Aduz o embargante a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que, não obstante o requerimento expresso acerca da condenação, o Juízo
a quo
o condenou em honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, levando em consideração o valor da condenação, quando deveria ter feito com base na quantia em que o agravante deixou de ganhar, por excesso de execução (proveito econômico obtido pela impugnante), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que sucumbiu da parte mínima do pedido, devendo a ora agravada responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Sustenta que, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a condenação de honorários advocatícios, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, deve ter por base o proveito econômico obtido pela impugnante.

Suscita o prequestionamento das disposições contidas nos artigos 85, § 2º e 86 parágrafo único, ambos do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com o fim de sanar as omissões apontadas.

Em sede de contrarrazões (Id. 2782241), pugna a embargada pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Insurge-se o embargante contra o v. Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não obstante o requerimento expresso acerca da condenação no Juízo
a quo
em honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, levou em consideração o valor da condenação, quando deveria ter feito com base na quantia em que o agravante, ora embargante deixou de ganhar, por excesso de execução.

Precipuamente cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º”.

Dessa forma, os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do dispositivo destacado supra.

Como se sabe, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, §1º do CPC/2015
.

Em análise acurada do v. Acórdão ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes Embargos de Declaração, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma Julgadora a quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o qual é inviável na via recursal eleita.

Nesse passo, merece destaque os termos anotados no referido julgado, senão veja-se:

“Analisando o acervo probatório existente nos autos, verifica-se que o exequente/ora agravante ajuizou o cumprimento provisório de sentença, indicando como valor da condenação o importe de R$ 442.879,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais).

A executada/ora agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que o valor da condenação seria de R$ 370.215,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) e, que os cálculos indicados pelo exequente apresentava excesso na execução, no valor de R$ 72.663,84 (sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Observa-se que, a impugnação não constitui ação, mas mero instrumento de resistência, razão pela qual a executada será sempre considerada vencedora no caso de seu acolhimento total ou parcial.

De acordo com decisão do STJ nos termos do artigo 543-C do CPC (recursos repetitivos – Resp. nº 1134186/RS), são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcial, somente em favor do advogado do executado/impugnante.

Nesta esteira de raciocínio, melhor sorte não assiste ao agravante, sobretudo porque o índice apresentado pela impugnante/agravada, qual seja, 1% (um por cento) atendeu aos comandos determinados na sentença, estando correta a decisão agravada, ao reconhecer o excesso de execução, condenando o ora agravante em honorários advocatícios ao patrono da agravada e em custas processuais em 10% sobre o valor da condenação
”.

Desse modo, conclui-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada,
revelando mera insatisfação com o julgado proferido, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo
a quo
em sua integralidade.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo quaisquer pontos a serem sanados, é incabível a utilização dos presentes Declaratórios para fins diversos daqueles destinados pela lei.

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão ora embargado em sua integralidade.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de agosto de 2020.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES.

Desembargadora - Relatora.

Belém, 12/08/2020